Tribunal: TJMT
Processo: 1053410-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053410-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios entre o Escritório
Galera Mari
e o
Banco Bradesco
S/A, fixando a verba em R$ 11.550,00 e honorários sucumbenciais de 20%.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve decisão extra petita na sentença que deferiu arbitramento judicial dos honorários advocatícios;

(
ii
) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços com cláusula
“ad
exitum
”
e existência de termos de quitação genéricos;

(
iii
) saber se o valor fixado pela sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelos
arts
. 22, §2o, da L. 8.906/1994, e 85, §8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se configura decisão extra petita, pois a pretensão inicial sempre foi pelo arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da L. 8.906/1994, sendo o julgamento compatível com a causa de pedir.

4. É cabível a ação de arbitramento de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato sem previsão específica para tal evento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A existência de termos de quitação genéricos, sem vinculação aos processos objeto da demanda, não afasta o direito do advogado ao recebimento proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.

6. A ausência de êxito nos processos não impede a fixação da verba honorária, uma vez que a obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, sendo o trabalho realizado fonte de vantagens indiretas à contratante, inclusive fiscais.

7. Não sendo mensurável o proveito econômico, aplica-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o e §8o-A, do CPC.

8. O valor fixado na sentença reflete adequadamente a extensão, complexidade e diligências empreendidas pelo escritório nos dois processos analisados, não comportando majoração ou redução.

9. Os honorários sucumbenciais fixados em 20% mostram-se adequados à causa, sendo indevida a fixação de honorários recursais, por já estar atingido o teto legal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ausente estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. 2. A quitação genérica não afasta o direito do advogado à contraprestação pelos serviços efetivamente realizados. 3. Inexistente proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: L. 8.906/1994, art. 22, §2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 6o, 8o, 8o-A, 11 e 20; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.08.2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se d
os
recurso
s
de apelação interposto
s

por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pela Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Cuiabá
, nos autos
da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
n
.

1053410-73.2025.8.11.0041
,
que
julgou
procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento
de
R$
11.550,00
em razão da atuação nos processos n.
0000092-93.2017.8.10.0109
e
0000201-40.2013.8.11.0006
, além de honorários de sucumbência de
20
% sobre o valor da condenação
(ID.
325399413
)
.

A sentença objurgada foi mantida
inalterada

após a rejeição dos embargos de declaração do
BANCO BRADESCO
(ID.
325399422
).

Em suas razões recursais (ID.
325399424
), o
primeiro
a
pelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

alega, em síntese, que
a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma justa remuneração, com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, CF), tendo demonstrado nos autos que o Apelado obteve benefício econômico sobre o seu trabalho, fato que não
teria sido
considerado
na
sentença recorrida.

O
Banco Apelado

apresentou suas contrarrazões em ID.
325399432
,
reiterando que não há base para majoração da verba fixada, já que os serviços prestados não resultaram em recuperação efetiva dos créditos e
se
limitaram

a diligências ordinárias, como tentativas frustradas de localização de bens
, alegando
que os pagamentos já realizados contemplaram os serviços efetivamente executados e que qualquer expectativa de remuneração atrelada ao êxito é insubsistente
.

O

BANCO BRADESCO

também interpôs
seu
recurso de
apelação

no
ID.
325399427
,
levantando como preliminar
a nulidade da sentença, uma vez que configuraria decisão
extra petita
,
pois entendeu pelo arbitramento de honorários para o recebimento proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, mesmo reconhecendo a existência de expressa previsão contratual quanto à forma de remuneração, além de pagamentos outros já realizados
.

No mérito,
alega que a relação entre as partes
se
sustenta
va
por um contrato de prestação de serviços advocatícios,
que previa
diversas formas de remuneração em diferentes
momentos do processo, conforme a etapa concluída,
dentre as quais: distribuição de ação (adiantamento), garantia no processo, recuperação final (êxito)
ou a irrecuperabilidade
declarada
do crédito
;

sendo que
consta dos autos declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fat
o gerador anterior a 31/12/2019, que teria sido inadequadamente valorada pelo Juízo
a quo
.

Suscita, ainda,
a necessidade de reforma da sentença, por inade
quação da via eleita, uma vez que o arbitramento judicial seria cabível somente
“na ausência total de ajuste entre as partes”
; bem como que
ser
ia
indevida qualquer outra remuneração, diante da quitação das obrigações entre as partes
;
além da ausência de proveito econômico nos s
erviços efetivamente prestados
, de fundamentação genérica no arbitramento dos honorários e de inadequação do ônus sucumbencial.

Por fim,
prequestiona
a matéria, para
fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou
, alternativamente,

seja

a
pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar a causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou a presente demanda.

O escritório
GALERA MARI

contrarrazoou o apelo em
ID.
325399436
, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Os recursos são tempestivos, estando
o
apelo
do
BANCO

BRADESCO
devidamente preparado (
ID.
326417884
)
,
enquanto
o

do
GALERA MARI

foi diferido
pelo Juízo
a quo
, com fulcro no
§ 3o do art. 82 do CPC

(ID.
325399382
).

Autos conclusos por redistribuição, após o Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro declarar sua suspeição por motivo de foro íntimo (ID. 326434394).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que a preliminar
de decisão
extra petita

aventada pelo
BANCO BRADESCO
se
confunde
com o mé
rito do recurso, e como tal será
oportunamente analisada no decorrer deste voto.

A
ntes de adentrar ao mérito
, porém
, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de deb
ate em inúmeros recursos trazido
s a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta
com
entendimento consolidado
em farta jurisprudência
neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, c
olhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários
nos processos

n.
0000092-93.2017.8.10.0109
e

0000201-40.2013.8.11.0006
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §
20, do CPC.

Conforme relatado
,
o escritório
GALERA MARI
pretende a
modificação
da sentença apenas para majorar os honor
ários arbitrados pelo Juízo
a quo
,
de forma
que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC
,
enquanto
o
BANCO BRADESCO S
/
A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a
pretensão
do
Escritório
de Advocacia apelante
restou assim delimitada na inicial:

“(...)

e. Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da
petição
inicial para condenar

o banco
réu
ao pagamento dos
honorários
advocatícios devidos ao autor, referente

ao trabalho realizado nos processos
nso

0000092-93.2017.8.10.0109
e

0000201-40.2013.8.11.0006
, arbitrando-os em valor compatível com o

trabalho realizado e com o valor
econômico
da
questão
, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da
condenação

deverá
ser

atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora

a partir da data da
citação
.
(...)”
(ID.
325398399
, p.
21
).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Galera Mari Advogados Associados
contra o
Banco Bradesco S.A
., na qual o autor afirma ter prestado serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade. Durante esse período, foram feitas diversas alterações contratuais, culminando na consolidação de todas as regras e condições em um único contrato em 19.02.2016. Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato, pelo que requer seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, nos autos das ações no
0000092-93.2017.8.10.0109
e
0000201-40.2013.8.11.0006
, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem necessários.

Em sede de contestação, id. 205555666, a parte requerida apresenta preliminares de impugnação ao valor da causa e ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defende a validade das cláusulas contratuais, as quais estipulam que os honorários advocatícios seriam pagos em etapas e condicionados ao êxito das ações. Argumenta que a rescisão do contrato foi realizada em conformidade com o pactuado, mediante notificação prévia, e que todos os valores relativos aos atos processuais realizados até a rescisão foram devidamente quitados. Afirma ainda que a pretensão da autora viola o princípio do pacta sunt servanda e busca um enriquecimento sem causa, já que não houve recuperação de valores pelo banco nas ações listadas. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Réplica à contestação através do id. 206142711.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, por se tratar de matéria exclusivamente
de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual.

A parte ré impugna o valor dado à causa alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor e que toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Na hipótese dos autos, o autor pretende que seja arbitrada judicialmente a verba honorária devida, por conta de sua atuação na demanda em favor do seu constituinte, ora requerido.

Assim, não assiste razão ao requerido, já que não há como adotar valor certo para a causa, como procura fazer crer, visto que o valor dos honorários ainda será arbitrado por este juízo, pelo que não acolho esta impugnação.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o referido benefício sequer foi deferido, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar.

Sem mais delongas. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 196977443/ 196977449)
e também
pelos serviços prestados nos processos de autos no 0000092-93.2017.8.10.0109 e 0000201-40.2013.8.11.0006.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 196977450).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17. DA RESCISÃO.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores
estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (
Beneficio
Financeiro);

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 205555670, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90
(noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 205555670, págs. 05/08, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda, que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Nesse sentido:

(...) (STJ - REsp: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
17/05/2022) Negritei

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional,
permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

(...) (Apelação Cível 1006220-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023).

(...) (TJMT, Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019,
Publicado
no DJE 20/02/2019).

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...). (Art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: (...)

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

Processo no 0000092-93.2017.8.10.0109. Vara Única de Paulo Ramos/MA - Ação de Execução de Título Extrajudicial → A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da execução em 2016, e consistiu no atendimento à intimação para emenda da inicial com esclarecimentos sobre a natureza do título executivo, obtenção do recebimento da inicial e citação exitosa de uma das executadas, manifestação nos autos após informação de inexistência de bens penhoráveis, requerimento e obtenção de deferimento para restrição judicial de veículos com recolhimento das respectivas custas, sendo destituída dos autos em novembro de 2020 por rescisão contratual.

Processo no 0000201-40.2013.8.11.0006. Comarca de Cáceres/MT - Ação Monitória → A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação em 2013, e consistiu na obtenção do recebimento da inicial com expedição de mandado de pagamento, manifestação após informação do falecimento do devedor com requerimento para localização de inventário, apresentação de embargos de declaração com efeitos infringentes e recurso de apelação provido para desconstituir sentença, diligências para localização de endereço de ascendente do executado, requerimento de citação por correio e posteriormente por edital (indeferido), peticionamento para suspensão do feito com posterior arquivamento e desarquivamento para análise de pedido de
Bacenjud
, sendo destituída dos autos em novembro de 2020.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais).

Nesse sentido:

(...) (Apelação Cível n.o 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais)
, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(...)” (ID.
325399413
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita

n
a
sentença objurgada
,
uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)
, que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A,
8o
, 8o-A, 9o e 10
, todos
do art. 85 do CPC,
já que
a sentença se limit
ou
a analisar o pedido constante na inicial
, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
,
ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-
sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Em outras palavras
, a
pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI

também

está abarcada pelos pedidos constantes na exordial
(
item
e
)
-
art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §

20, do CPC)
,
não
constituindo, portanto, a
abordagem de matéria inédita em sede de apelação,
sendo possível
postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários
fixado
s

pelo Juízo
a quo
,
para que sejam
majorados conforme requerido na inicial
,
demonstrando o interesse recursal do Apelante.

Isso porque
é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -

AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT
,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
j.
15/
0
8/2022)
.

Nessa esteira, também entendo com
o
adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
advocatícios, de modo que foi
necessário o
ajuizamento da presente ação para
arbitramento judicial dessa verba, nos termos
do no
art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994
,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Process
o Civil)
”.
(
g.n
.)

No mesmo
sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID.
325399404
), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, e
m caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a
quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica
expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrado
s
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria
que foi objeto
de irresignação de ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que
ambos os apelos não comportam provimento
, devendo ser mantida a sentença, tal como proferida.

Vejamos.

Na espécie,
resta
incontroverso que o arbitramento judicial
é
medida
que se impõe,
uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescis
ão unilateral,
como ocorreu no caso
sub
judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil
e no Estatuto da OAB
.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era
essencialmente

“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023
) (
g.n
.)

Pois bem.

D
e acordo com o art. 85 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o.

São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento)
estabelecido no §2o deste artig
o, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

No caso destes autos,
contudo
,
entendo que
não é possível
fixar
os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
,
uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida
a
sentença nos processos
em questão
.

P
ortanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o
arbitramento judicial não deve ser confundido
com os honorários sucumbenciais
, visto que não
possui
natureza processual e independe do resultado
da demanda, devendo ser fixado
por
apreciação equitativa
(§8o do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a Magistrada sentenciante tratou de esmiuçar os desdobramentos processuais de cada processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, fazendo constar que:

“(...)
Processo no
0000092-93.2017.8.10.0109
. Vara Única de Paulo Ramos/MA - Ação de Execução de Título Extrajudicial → A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da execução em 2016, e consistiu no atendimento à intimação para emenda da inicial com esclarecimentos sobre a natureza do título executivo, obtenção do recebimento da inicial e citação exitosa de uma das executadas, manifestação nos autos após informação de inexistência de bens penhoráveis, requerimento e obtenção de deferimento para restrição judicial de
veículos com recolhimento das respectivas custas, sendo destituída dos autos em novembro de 2020 por rescisão contratual.

Processo no 0000201-40.2013.8.11.0006. Comarca de Cáceres/MT - Ação Monitória → A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação em 2013, e consistiu na obtenção do recebimento da inicial com expedição de mandado de pagamento, manifestação após informação do falecimento do devedor com requerimento para localização de inventário, apresentação de embargos de declaração com efeitos infringentes e recurso de apelação provido para desconstituir sentença, diligências para localização de endereço de ascendente do executado, requerimento de citação por correio e posteriormente por edital (indeferido), peticionamento para suspensão do feito com posterior arquivamento e desarquivamento para análise de pedido de
Bacenjud
, sendo destituída dos autos em novembro de 2020
.” (ID.
325399413
).

De fato
,
dos
documentos
coligidos à peça inaugural
pelo Escritório de Advocacia
para comprovar o trabalho por ele desempenhado no
s
processo
s

em questão, denota-se que:

I)

na
Execução de Título Extrajudicial
n.
0000092-93.2017.8.10.0109
, da Vara
Única da Comarca de Paulo Ramos/AM
,
em que se buscava crédito no valor de R$
64.708.09
(R$
97.937,43

segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 24/
02
/20
1
7, foram elaboradas
apenas
04

(
quatro
)
petições
, sendo a inicial, uma emenda e outras duas
sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito
em 04/01/2020, a partir da entrada de outro Escritório nos autos
(ID.
325399373
);
e na

II
)

Ação Monitória
n.
0000201-40.2013.8.11.0006
, da
2
a Vara
Cível da Comarca de Cáceres/MT
,
em que se buscava crédito no valor de R$
23.210,04
(R$
46.653,76

segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em
13
/
05
/20
1
6
,
ocasião em que juntou
cerca de
10
(
dez
)
petições,
sendo a inicial, um embargos de declaração contra sentença extintiva e um recurso de apelação que reverteu essa sentença, enquanto as demais peças não possuem
qualquer complexidade,
tendo
deixa
do
o feito
enquanto
ainda se buscava
bens do devedor passíveis de penhora
(ID.
325399375
)
.

Diante disso
,
em observância dos
critérios
previstos no
s incisos
I a IV
do
§2o do art. 85 do CPC
acima transcrito
s
,
entendo que
o montante
de
R$
11.55
0
,00
,
embora não individualizado pelo Juízo
a quo
,
de fato
reflete o grau de complexidade, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia
nos dois processos em questão.

Isso porque o
v
alor
leva em conta
as peculiaridades de cada

caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação
e a

ausência de
atos
excessivamente
complexos,
de modo que
o
quantum
fixado
está adequado a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
considerando
ainda
o lugar da prestação do serviço, a natureza e
a importância do s direito s envolvido s
,
se
mostrando compatível
com o trabalho desenvolvido pelo
Escritório de advocacia no patrocínio de

tais demandas
.

Em casos análogos, envolvendo
idênticas partes
,
já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do
locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel.
Des. José Zuquim Nogueira,
5a
Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Por fim, e
m relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”
, também os considero adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S
/
A
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC)
, uma vez que
já

fixad
a
no limite máximo legal na origem (20%)
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025